Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706779-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESTADO DE GOIÁS RECORRIDAS: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos extraordinário interpostos com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER MANEJADA EM DESFAVOR DE ENTE DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPETÊNCIA. OPÇÃO ASSEGURADA PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. Preliminar Rejeitada. 2. Consoante disposto no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é admitido que as demandas, nas quais figurem como demandado Estado ou o Distrito Federal, sejam propostas no domicílio do autor, tratando-se de competência relativa concorrente, visto que outorgado ao demandante o direito de escolher o foro no qual irá propor a ação. 3. A existência de regras de competência funcional, instituídas por lei estadual, ou de normas locais de organização judiciária específicas, não altera a competência territorial resultante da lei processual federal, pois inviável que as normas locais se sobrepujam às regras estabelecidas pelo legislador federal especial. 4. Considerando que a legislação processual (Lei no 13.105/2015) permitiu que o estado-membro pode ser demandado em outra comarca que não a de sua capital, ficando resguardado aos Estados apenas a possibilidade de organizar sua estrutura, distribuindo-a entre os juízos de sua circunscrição, deve ser afirmada a competência de órgão integrante do Poder Judiciário Distrital, prevista em cláusula contratual de eleição de foro, para processar e julgar demanda proposta em desfavor de outro ente federativo. 5. Consoante preceitua o artigo 63 do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 6. A cláusula de eleição de foro será válida se não for constatada abusividade, que estará presente apenas se o foro indicado for prejudicial ao exercício de ampla defesa de uma das partes. 7. Embora a constitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC, esteja sendo discutida pela ADI no 5492, não houve determinação de suspensão dos processos cuja temática seja a mesma, motivo pelo qual a imediata aplicação da aludida norma, em todos os seus termos, é medida que se impõe, sobretudo em obediência ao Princípio da Presunção da Constitucionalidade das leis e dos atos normativos. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1°, 18, caput, 92, §2o, 125, caput, e §1o, todos da Constituição Federal, suscitando ofensa ao princípio federativo e à delimitação constitucional da competência dos tribunais de justiça pelas respectivas leis de organização judiciária. Assevera que o artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil deve receber interpretação conforme a Constituição, a fim de reconhecer que a propositura de demanda judicial contra o Estado deve se dar em seus limites territoriais, em obediência ao princípio federativo e à delimitação constitucional da competência dos tribunais. Defende ser inconcebível que o preceito insculpido na legislação processual tenha o condão de alterar a divisão da atividade jurisdicional levada a efeito pela Constituição Federal, tampouco que venha dilatar os limites de jurisdição e competência funcional dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Afirma que no presente caso a competência para processar e julgar a demanda é do Juízo da Fazenda Pública vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, não havendo que se cogitar na validade de cláusula de eleição de foro, justamente por se tratar de competência absoluta, insuscetível de derrogação por convenção das partes. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações pertinentes ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JAYME SOARES DA ROCHA FILHO, OAB/GO 51.175. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1°, 18, caput, 92, §2o, 125, caput, e §1o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1370868 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022). Defiro o pedido da recorrida CELG DISTRIBUIÇÃO S.A –CELG D para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JAYME SOARES DA ROCHA FILHO, OAB/GO 51.175. Contudo, indefiro o pedido da recorrida ENEL BRASIL S.A em razão do convênio firmado com este TJDFT. Por fim, retifique-se a autuação, alterando-se a classe processual para recurso extraordinário. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023